Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-98.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. EMPRESA PARCEIRA (CADASTRADA). VALIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que resolveu, sem apreciação do mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento no abandono processual, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. O apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica, realizada via sistema PJe, é válida como intimação pessoal para os fins do artigo 485, §1o, do CPC, em se tratando de empresa cadastrada como parceira eletrônica; e (ii) determinar se a sentença de extinção por abandono da causa padece de nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono pressupõe a inércia da parte autora por mais de 30 dias, a prévia intimação do advogado, e a intimação pessoal da parte, conforme dispõe o artigo 485, §1o, do CPC.
4. A legislação processual civil e a regulamentação do TJDFT estabelecem que, para empresas cadastradas em sistema eletrônico, as intimações realizadas via sistema PJe são consideradas pessoais e dispensam publicação no Diário de Justiça.
5. No caso, o apelante, após intimação pessoal eletrônica, permaneceu inerte e não promoveu os atos processuais necessários ao prosseguimento da ação, preenchendo os requisitos para a prolação de sentença terminativa por abandono.
6. A ausência de providência eficaz por parte do autor para viabilizar a citação do réu e a retomada do bem demonstra inércia processual, sendo adequada a resolução do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. As intimações realizadas via sistema eletrônico para empresas cadastradas como parceiras do sistema judicial atendem ao requisito de intimação pessoal exigido pelo CPC.
2. A resolução do processo por abandono é cabível quando o autor, intimado pessoalmente, deixa de impulsionar a marcha processual, não havendo violação a regras e princípios processuais.
3. Não há nulidade na extinção do processo se a intimação pessoal é efetivada de forma válida pelo meio eletrônico, conforme autorizado pela legislação vigente e regulamentação local.